Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0723457-21.2018.8.07.0001 APELANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA APELADO: MARCELO VIANA VAN DER BROOCKE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em virtude de o apelante não ter comprovado o recolhimento de preparo na exata ocasião em que interpôs o seu recurso (Num. 22775795), no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator